Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-91.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009563-91.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 329.282.389-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ELUZAI DE OLIVEIRA - CPF: 504.271.059-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSTAÇÃO DO PROTESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS NUNES
contra a decisão preferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, MM.
Dra. Adair Julieta da Silva
, que nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade de Veículo c/c Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1003148-26.2017.8.11.0001, proposta em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, do DETRAN/MT e de ELUZAI DE OLIVEIRA, indeferiu a tutela antecipatória no tocante ao cancelamento do Protesto no 6110165 do 4o Serviço Notarial de Cuiabá, como também eventuais protestos de outros títulos porventura emitidos.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o protesto originou de uma CDA no valor total de R$ 860,04 (oitocentos e sessenta reais e quatro centavos), relativa a IPVA, que embora lançado em seu nome, nunca foi proprietário do respectivo veículo.

Afirma que não é justa a situação imposta ao agravante pelos erros cometidos pelos agravados, e que o protesto traz perigo de dano irreparável no seu dia a dia.

Fundado nos requisitos atinentes à medida, pugna pelo deferimento da tutela antecipada para que sejam suspensos os efeitos do referido protesto.

Requerendo o provimento no presente recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no Id n. 3261470.

Apresentada contrarrazões pela agravada em id. 3638693.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso de agravo de instrumento em id. 5511687.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

indeferiu a tutela antecipatória no tocante ao cancelamento do Protesto no 6110165 do 4o Serviço Notarial de Cuiabá, como também eventuais protestos de outros títulos porventura emitidos.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito não vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, não existir elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente, o risco de dano grave, de difícil reparação e prova inequívoca.

“(...) Pois bem, quanto ao cancelamento do protesto, é cediço que para o seu deferimento
deve exigir a concorrência da prova inequívoca
, entendida aquela que não admite dúvida razoável, somada ao receio de dano irreparável, ou ao abuso de direito de defesa manifestado pelo réu em caráter protelatório e, ainda, à possibilidade de reverter a medida antecipada, caso o resultado da ação venha a ser contrário a pretensão da parte que a requereu (art. 300, CPC).

Analisando os argumentos despendidos pelo requerente, em análise sumária própria desta fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida tutelar pleiteada.

Com efeito, ainda há de se ressaltar que a certidão de inscrição de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, eis que sua natureza pressupõe, necessariamente, um controle prévio da legalidade pela Administração Pública, realizada no processo de lançamento fiscal, presunção esta que somente pode ser ilidida através de prova inequívoca, hipótese esta não versada nos autos.

Diante do explicitado acima, não vislumbro ilegalidade da parte Requerida que possa dar ensejo a sustação do Protesto no 6110165, sobretudo quando não verificado na inicial e documentos que a instruíram também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil deste processo. (...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(N.U 1012544-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021